Tribunal: TJMT
Processo: 1046647-50.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046647-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 868.597.578-68 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
BANCO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – PARCELAS “SUB JUDICE” DIVERSAS DO PROCESSO JÁ TRÂNSITADO EM JULGADO – NECESSIDADE DE PÉRICIA GRAFOTÉCNICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO JUÍZO “A QUO” -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Instituto da Coisa Julgada pode ser conceituado por meio do artigo 337, §§1°, 2º e 4º, “in verbis”:
“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
” (...) “§
4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

2. Artigo 3º da Lei 9.099/95 dispõe que: “
O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade
”.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

4. O processo foi extinto, sem resolução do mérito,
sob o argumento, “in verbis”:
(...) “
Inicialmente, entendo relevante tratar sobre a ponderação da reclamada, de que houve coisa julgada, sob o argumento de que os fatos narrados na peça autoral já foram tratados nos autos do processo nº 1002786-82.2021.8.11.0001 que tramitou perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT. Acontece que naquele referido processo foram discutidos descontos realizados até abril de 2022, ao passo em que nestes autos em trâmite perante este 6º Juizado Especial Cível, discutem-se os eventuais descontos indevidos a partir de maio de 2022, razão pela qual, não há que se falar em coisa julgada. Indo adiante, compulsando o conjunto fático-probatório, observo que o reclamante acostou extratos bancários (Ids.
127698493
,
127698497
), bem como histórico de empréstimos emitido pelo INSS em 06/03/2023 (Id.
127698498
). Por sua vez, a reclamada acostou termo de requisição para portabilidade de crédito assinado em 16/06/2020 (Id.
132414049
), bem como contrato de empréstimo assinado em 25/06/2020 (Ids.
132414048
,
132414047
e
132414045
- pág. 15).
Pois bem.
Pela análise das provas produzidas, verifico que nos autos de nº 1002786-82.2021.8.11.0001 que tramitaram perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, houve a declaração de inexistência dos débitos relativos ao contrato de empréstimo nº 814620471, com a determinação para restituição em dobro dos valores descontados. Ainda, observo que a sentença concluiu dessa forma, pois naqueles autos a parte reclamada não havia acostado nenhuma prova documental acerca da existência do negócio jurídico com a parte reclamante. Acontece que, nestes autos, a parte reclamada promoveu a juntada de contratos, os quais afirma terem sido assinados pelo reclamante e que indicam a contratação do empréstimo impugnado pelo consumidor. Por sua vez, em impugnação, a parte reclamante reiterou a negativa de relação jurídica e impugnou a documentação apresentada na contestação, alegando que a assinatura daqueles documentos não são de sua autoria. A parte reclamante questiona a assinatura dos principais documentos acostados pela reclamada, porém essa conclusão não é possível de se obter por mera presunção, sendo que dependeria da análise técnica de um profissional especializado, demandando a necessidade de perícia
”. Sic.

5. A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos
fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado

6.

O ordenamento jurídico brasileiro conceitua a competência como a medida exata da jurisdição do órgão judicante, sendo o poder de atuar a jurisdição o qual é inerente ao órgão jurisdicional (diante de um caso concreto).

7. A
competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública
e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida.

8. Além disso, a competência absoluta,
é imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso
. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa, conforme o artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

9. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a
celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional em consonância com

a Lei 9.099/95 em seu artigo 3°
: “
O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo
”.

10. Analisando detalhadamente os autos,
verifica-se a inexistência de coisa julgada por não ser causas idênticas
(causa de pedir diversa destes autos e do PJe n° 1002786-82.2021.8.11.0001),
além disso pelas provas juntadas nos autos
(id. 202490754 e id. 202490755),
mostra-se imprescindível para solução deste litígio a realização de perícia técnica
, o que implica na complexidade da causa.

11. Assim,
o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

12
.

Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DE OFÍCIO (N.U 1001778-21.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

13. Dessa forma, o presente feito deve ser
mantido
extinto, sem resolução do mérito, conforme o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/1995.

14.
Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo
a quo
bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no
artigo 46 da Lei 9.099/96 “
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.

15. Ressalta-se que relator pode monocraticamente negar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

16.
Sentença mantida.

17.

Recurso conhecido e improvido.

18.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada
por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

19. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,

os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

20. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024